Tribunal: TJBA
Processo: 8028543-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028543-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: T. A. D. P. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TEA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, no bojo da demanda que visa a cobertura de mediação à base de canabidiol pelo plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por um lado, em diversos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de cobertura da medicação à base de canabidiol para portadores de doenças graves, como no caso dos autos. 4. Além disso, a urgência na disponibilização está atrelada à necessidade de garantia da dignidade e da melhoria da qualidade de vida do paciente, diante dos relatos médicos apresentados. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.129.565/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028543-22.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado T. A. D. P. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 1 de Julho de 2025.